Tribunal: TJMT
Processo: 1060139-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060139-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 735.808.051-34 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDIANE FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 735.808.051-34 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. POSTERIOR REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO MOMENTO DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O protesto de fatura de energia elétrica posteriormente refaturada não configura ato ilícito quando, à época do apontamento, a dívida se encontrava regularmente constituída.

2.

A simples existência de cobrança posteriormente considerada excessiva, sem má-fé ou erro técnico evidente da concessionária, não enseja indenização por dano moral.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EDIANTE FERREIRA DA SILVA ROCHA
, interpõe agravo interno (Id 281090360), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a sentença de piso.

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em contrarrazões (Id 284456851), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025